Tribunal: TJMT
Processo: 1004544-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004544-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Propriedade, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO ACAMPAMENTO TERRA ESPERANCA - CNPJ: 26.502.891/0001-78 (AGRAVANTE), JOSE BRITO DE SOUZA - CPF: 089.068.311-53 (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE BRITO DE SOUZA (AGRAVADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), JOSE DIAS BOMFIM - CPF: 429.470.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARBOSA DE CARVALHO - CPF: 036.774.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 822.592.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO NATAL DE ALMEIDA - CPF: 677.379.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NORBERTO CARLOS OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 177.503.770-34 (ADVOGADO), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS – DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA AMBIENTAL PELOS RÉUS – MEDIDA DE URGÊNCIA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos, e ainda, comprovado o desmatamento ilegal em área de preservação ambiental, deve ser mantido o
decisum
que o determinou novamente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004544-65.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Reintegração de Posse, manteve a ordem de revigoramento da liminar.

A agravante alega que a medida foi concedida em 2016 e revigorada pela primeira vez em 24/4/2017.

Aduz que os autos foram encaminhados à Justiça Federal em razão do ingresso do INCRA e da União na lide, porém, aquele juízo entendeu que não havia prova do interesse daquele órgão e determinou o retorno para a Justiça Estadual.

Pontua que está pendente de análise pelo TRF1, o recurso em que se debate a competência para processar e julgar o feito.

Diz que não foi possível realizar a audiência de conciliação de forma virtual devido
à falha de comunicação entre a Secretaria do Juízo e o INCRA.

Assegura que o título que fundamenta a ação é eivado de vício.

E mais, a liminar não poderia ser revigorada sem a prévia audiência, a qual entende ser necessária.

Assevera que haverá impacto social na manutenção da ordem, visto que são mais de 80 famílias envolvidas.

Pede que seja suspensa a liminar de reintegração de posse e determinado que seja realizada a audiência de conciliação com a intimação do INCRA.

Efeito suspensivo e justiça gratuita deferidos no Id n. 121471963.

Contraminuta no Id n. 124362687.

Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do Recurso (Id n. 127945151).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que revigorou a liminar de reintegração de posse proferida nos seguintes termos:

(...)

Da acurada análise dos autos, mister se faz o CHAMAMEITO DO FEITO À ORDEM.

Verifico que os autos aguardam, em tese, a designação de audiência de mediação a luz do art. 565, §1o, do CPC, in verbis:

(...)

Ocorre que, no presente caso, a reintegração de posse concedida in limine litis em 01/03/2016 (id. n. 41290234 – pág. 38/43), restou devidamente cumprida entre 20/02/2017 e 23/02/2017, conforme auto de reintegração acostado no id. n. 41291085 – pág. 77/79.

Após a efetivação do mandado, foi deferido o revigoramento da reintegração de posse liminar, em razão de os réus terem retornado à área.

A postura de retornar para o local de onde foram retirados, traz a ideia de que somente se deve cumprir a decisão que lhe é favorável, e a desfavorável ao “seu interesse” simplesmente deve ser ignorada, ou ainda deve se valer de “oportunidades” para adentrarem às áreas que bem entenderem.

Destaco que, o cumprimento do revigoramento da medida liminar foi suspenso por este Juízo, em razão de remessa dos autos à Justiça Federal, consoante decisum proferido no id. n. 41295175 – pág. 2/3.

Tendo em conta que fora reconhecida a ausência de interesse jurídico do INCRA na lide, restou declarada a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, de modo a ser determinada a remessa a esta Especializada (id. n. 41297643 – pág. 2/3).

Portanto, pendente a pronúncia deste Juízo quanto ao cumprimento do revigoramento da medida liminar.

Conquanto este Juízo tenha designado audiência de mediação, com fulcro no art. 565, §1o, do CPC, resta salutar salientar que a previsão legal para a designação da audiência de mediação refere-se à liminar que, embora concedida, não for executada no prazo de 1 (um) ano, a contar da data de distribuição, o que não é o caso dos autos, pois se trata de revigoramento da medida liminar; aliás, que continua em vigor, eis que não alterada em sede de recurso (id. n. 41291085 – págs. 10/16).

Portanto, REVOGO a decisão que determinou a realização de audiência de mediação (id. n. 47502267) e MANTENHO a ordem de revigoramento da medida liminar de reintegração de posse proferida no id. n. 41293391 – pág. 57/60.

Por outro lado, em que pese a vigência da reintegração de posse em favor dos autores, importa trazer à tona o que ordena a medida cautelar deferida no bojo da ADPF 828 MC/DF.

Por meio da referida arguição de descumprimento de preceito fundamental, o preclaro Ministro Luís Roberto Barroso deferiu uma medida cautelar de modo a ordenar a suspensão: 1-) das ocupações prévias a pandemia, isto é, anteriores a 20 de março de 2020; 2-) nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.

À vista disso, colaciono excerto do r. decisum:

(...)

Nesse viés, impera destacar que o esbulho perpetrado na área ocorreu antes da pandemia, in casu, poucos dias após a efetivação da liminar que teria ocorrido entre os dias 20 e 23 de fevereiro de 2017.

Portanto, conquanto vigente, o revigoramento da liminar deverá ter a sua efetivação sobrestada pelo tempo estabelecido na ADPF828 MC/DF, observada eventual prorrogação da medida cautelar.
(Id 121230961 - Pág. 4/5).

Ao ajuizar a Ação em 1o/3/2016 a liminar de Reintegração de Posse foi concedida e foi designada audiência de conciliação e, em 10/6/2016 a medida de urgência foi mantida e, entre os dias 20 e 23/2/2017 ela foi executada. Reiterado o esbulho, 5 meses depois da desocupação, novamente a liminar foi confirmada.

Contudo, com a inclusão do INCRA na lide, os autos foram enviados para a Justiça Federal que declarou a ausência de interesse da autarquia e determinou a devolução do processo. Nesse período a determinação de desocupação foi suspensa, mas, com o retorno à Justiça Estadual foi restaurada na decisão agravada.

Para a concessão de liminar em Reintegração de Posse, conforme preceitua do art. 562 do CPC, a petição inicial deve estar devidamente instruída e os requisitos do art. 561 demonstrados.

Neste caso, a posse anterior e o esbulho são incontroversos conforme registrado pelo advogado dos réus na ata da audiência de conciliação, que também traz outros elementos que corroboram para a legitimidade da liminar, já que os réus estão desmatando área de preservação ambiental, conforme ali consignado:

“Mantenho a liminar tal como deferida, haja vista que as imagens de satélite trazidas às fls. 338/343 e esclarecimentos prestados nesta data, deixam claro que os réus adentraram em área de reserva legal e estão ampliando o desmatamento no local conforme se pode comparar entre a imagem de 2015 e 2016, reforçando o que foi constatado pelo técnico da SEMA quando esteve no local. Assim, mantenho a decisão liminar tal como lançada, e considerando que os réus alegaram que estão produzindo no imóvel, fato que não se coloca em dúvida, acolho a cota ministerial e concedo aos mesmos o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para colher os frutos possíveis e retirada de benfeitorias, para uma saída pacífica”
(Id n° 41291079 – dos autos de origem).

Desse modo, cumpridas as exigências do do artigo 562 do CPC, necessário reconhecer a pertinência da liminar concedida na primeira instância.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE E IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM EM 2005 E APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PREENCHIDOS - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL PELOS OCUPANTES - SUCESSIVOS REVIGORAMENTOS – DEFESA BASEADA UNICAMENTE NO DOMÍNIO – MATÉRIA QUE NÃO SE APLICA À DEMANDA POSSESSÓRIA – SOBRESTAMENTO AMPARADO NA LIMINAR CONCEDIDA NA ADPF 828-STF – NORMA AFETA AO PERÍODO DA PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS - INAPLICABILIDADE AO CASO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo demonstração clara da alegada intempestividade, não há como reconhecê-la apenas com base na data em que foi proferida a decisão recorrida.

Se após a realização de audiência de justificação permanecerem presentes os requisitos devidamente comprovados à época da concessão da liminar, especialmente se demonstrada a desobediência à ordem judicial pelos ocupantes e aos sucessivos revigoramentos, deve ser mantido o decisum que o determinou novamente.

À Ação Possessória ajuizada em 2005, com liminar deferida e inicialmente cumprida em 2006, quatorze anos antes da pandemia da Covid-19 no país, não se aplicam as normas editadas para aquele período, sobretudo se a decisão foi sucessivamente desrespeitada.”
(AI 1009601-64.2022.8.11.0000, julg. 08/09/2022, DJe 12/09/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022